Tribunal: TJDFT
Processo: 0716272-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. BIS IN IDEM.
1. Nos termos do artigo 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.
2. O Tribunal pode, no reexame concernente à dosimetria das penas, reanalisar as circunstâncias judiciais e rever as questões relativas à individualização da pena, realizando nova ponderação dos fatos que já tenham sido narrados, ainda que em recurso exclusivo da Defesa, sem que haja violação ao princípio da non reformatio in pejus, se não houver agravamento da situação final do acusado.
3. No crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, em violência doméstica (art. 129, § 13, CP), a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, configura bis in idem, porque a referida agravante aumenta a pena do agente em crime que já prevê punição mais gravosa pela mesma razão, diferente do crime de ameaça, no qual a violência doméstica não constitui elementar do crime.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.